Tribunal: TJES
Processo: 5039524-76.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039524-76.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GERALDO FLAVIO VENTURA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5039524-76.2022.8.08.0024

Recorrente:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrid
o: GERALDO FLAVIO VENTURA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA.
INCIDÊNCIA DA LEI Nº 3.196/1978. PRECEDENTES.
AUTOR QUE EXERCEU O CARGO DE CAPITÃO DA POLÍCIA MILITAR ENTRE O ANO DE 1993 A 2021, QUANDO FOI TRANSFERIDO PARA RESERVA REMUNERADA. ADUZ QUE NÃO USUFRUIU DAS FÉRIAS REFERENTES AOS SEGUINTES PERÍODOS AQUISITIVOS: 22/07/97 a 21/07/98, 22/07/98 a 21/07/99, 22/07/99 a 21/07/00, 22/07/00 a 21/07/01 E 22/07/02 a 21/07/03. PUGNA PELA CONVERSÃO EM PECÚNIA DE TODOS OS PERÍODOS DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDOS, OS QUAIS TOTALIZAM O VALOR DE R$54.384,20.

SENTENÇA
QUE JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO DO AUTOR A FIM DE:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, para o fim de condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no pagamento referente à conversão em pecúnia de todos os períodos de férias não usufruídos pelo requerente GERALDO FLAVIO VENTURA, que não foram utilizadas para fins de inativação,
tomando-se por base a última remuneração da ativa
, acrescidos de juros de mora (a contar da citação) e atualização monetária (a contar da aposentadoria), pela taxa Selic acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021”.

RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO QUAL ALEGA QUE TODOS OS PERÍODOS DE FÉRIAS NÃO GOZADOS FORAM AVERBADOS PELO AUTOR, NÃO RESTANDO OUTROS QUE JUSTIFIQUEM EVENTUAL INDENIZAÇÃO. ASSEVERA QUE NÃO HÁ PREVISÃO DE CONTAGEM EM DOBRO DO PERÍODO DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS PARA FINS DE PAGAMENTO A DESTEMPO. PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA A FIM JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA.

CONTRARRAZÕES
APRESENTADAS. PUGNAM PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.

DA CONCLUSÃO:
SEGUNDO ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, NO JULGAMENTO DO ARE 721.001/RJ (TEMA 635), SEGUNDO A QUAL

"É DEVIDA A CONVERSÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS BEM COMO DE OUTROS DIREITOS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA EM INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA POR AQUELES QUE NÃO MAIS PODEM DELAS USUFRUIR, SEJA POR CONTA DO ROMPIMENTO DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO, SEJA PELA INATIVIDADE, EM VIRTUDE DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO"
. DESSE MODO, AGIU COM ACERTO O COMANDO SENTENCIAL AO CONVERTER EM PECÚNIA OS PERÍODOS DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDOS PELO AUTOR, QUE NÃO FORAM UTILIZADOS PARA FINS DE INATIVAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS POR FORÇA LEGAL. CONDENO O RECORRENTE EM HONORÁRIOS OS QUAIS FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)